Tribunal: STF
Processo: RE 89225
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-05-19
Data de publicação: 1978-05-19

Ementa:
Prescrição.  Súmula 146.  Firmou-se a jurisprudência do
STF no sentido de que e inaplicavel a súmula 146, quando o Ministério
Público,  visando  a  exasperação  da  pena,  recorre   de   sentença
condenatória, embora seu recurso não seja provido. Quanto ao  segundo
recurso, há o obice do inciso I do artigo 308 do  Regimento  Interno.
Conhecido e provido o primeiro recurso extraordinário; não  conhecido
o segundo.